Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601030-55.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0601030-55.2020.6.16.0005
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/03/2022
Processo referência: 0601030-55.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601030-
55.2020.6.16.0005, que nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do candidato Adriano Ramos do Republicanos de Paranaguá relativas às
Eleições Municipais de 2020 ao cargo de prefeito. Conforme estabelecido no art. 79, parágrafo 1º,
da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 30.098,95 (trinta mil e noventa
e oito reais e noventa e cinco centavos) por ausência dos documentos fiscais necessários a
comprovar a regularidade dos gastos com os recursos oriundos do FEFC e do saldo respectivo
cujo comprovante não foi apresentado. Ainda, conforme estabelecido no art. 32, da Res. TSE
23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 2.176,58 (dois mil, cento e setenta e seis
reais e cinquenta e oito centavos) a título de Recursos de Origem não identificada (RONI), o qual
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às
Eleição Municipal de 2020, apresentadas por Adriano Ramos, candidato ao cargo de prefeito pelo
partido Republicanos de Paranaguá - PR, e de Marcio Luis Pedrero Vega, candidato a Vice-Prefeito,
pelo partido Avante, julgadas desaprovadas tendo em vista que não foram apresentados alguns
documentos essenciais exigidos e detalhados no art. 53 da Res. TSE nº 23.607/19: a) extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário; b) extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do FEFC; c) extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos; d) documentos fiscais que
comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC; e)
comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de
origem não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não
identificada; f) comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados e, g) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de
dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de
pagamento e quitação. Ainda, foram detectadas despesas realizadas com combustíveis, sem o
correspondente registro. Também, houve detecção de efetivas omissões de despesas na prestação
de contas infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Res. TSE n. 23.607/2019. No que tange aos
gastos com Facebook (R$ 10.000,00) e Facebook Processado Por Adyen (R$ 10.000,00), verificou-
se que não foram apresentados os documentos fiscais hábeis a comprovar a regularidade dos
gastos (contrato ou nota fiscal). Com relação à nota fiscal emitida por M E M VEGA LTDA - ME (R$
10.000,00), verificou-se que de fato não há como aferir a razoabilidade dos gastos com os produtos
comprados).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO RAMOS PREFEITO
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43061
166
23/08/2022 15:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.004

RECURSO ELEITORAL 0601030-55.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
P A R A E N T R E G A D A S C O N T A S
P A R C I A I S . R E C E B I M E N T O D E
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. DESPESAS COM
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . A L T E R A Ç Ã O
N O
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA
N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
C O M P R O V A N T E S B A N C Á R I O S
DE DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES
Num. 43061166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L , M A S N Ã O
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS
EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO
D O
C N P J
D E
C A M P A N H A .
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
1. Os atrasos de poucos dias em relação
à entrega de relatórios financeiros e a
apresentação extemporânea das contas
parciais, quando não prejudicam a
observância do financiamento e a
transparência da campanha para os
eleitores, não conduzem necessariamente o
feito à desaprovação, mormente quando a
apresentação se dá com razoável
antecedência à data do pleito.
2. Caracterizada a utilização de recurso de
origem não identificada surge a obrigação
de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
3. O veículo objeto de cessão para
c a m p a n h a d e v e s e r r e g i s t r a d o
originariamente na prestação de contas
(artigo 35, § 11, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
4. A identificação de notas fiscais não
declaradas na prestação de contas e cujo
pagamento não transitou pela conta
bancária indica a existência de arrecadação
de recursos financeiros não contabilizada,
em desacordo com o que prevê a
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A alteração no fundamento quanto ao
recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional não implica reformatio in pejus
quando o efeito material - o valor do
recolhimento, no caso - é igual ou menor.
6. A existência de conta bancária não
registrada na prestação de contas não gera,
por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos
Num. 43061166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

eletrônicos.
7. Sendo os atrasos na abertura das contas
bancárias de apenas 02 e 03 dias e não
havendo indícios de que teria havido
movimentação financeira no período
anterior, a inobservância dessa obrigação
formal não possui carga negativa suficiente
para, isoladamente, dar ensejo à
desaprovação.
8. Não constando a contraparte nos
extratos eletrônicos, faz-se mister a
apresentação dos comprovantes bancários
de doação financeira para campanha.
9. A divergência entre as prestações de
contas parcial e final, quando não
representa óbice à plena fiscalização e
transparência das receitas e despesas
eleitorais, não enseja a reprovação das
contas.
10. A realização de despesas antes da
concessão do CNPJ de campanha, sem
a comprovação de que o desembolso
financeiro foi efetuado em proveito dos
fornecedores, é causa para a desaprovação
quando envolve percentual significativo das
receitas e impede a fiscalização pela
Justiça Eleitoral e a transparência das
contas.
11. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público, mas não para afastar a
irregularidade detectada.
12. O candidato, ao final da campanha,
declarou saldo de recursos oriundos do
FEFC, mas não apresentou o comprovante
de transferência ao Tesouro Nacional. In
casu, a devolução da referida quantia ao
erário é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Num. 43061166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/08/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Adriano Ramos
nas eleições de 2020, desaprovadas por sentença (id. 42922059), ao fundamento de
irregularidades quanto a(o): (i) ausência do extrato das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos da campanha; (ii) não apresentação de documentos fiscais
comprovando a regularidade de gastos; (iii) falta de comprovantes bancários de devolução dos
recursos, guia ou comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados e de origem não identificada; (iv) dívidas de campanha declaradas na prestação de
contas, para as quais se verifica ausência de autorização do órgão nacional de direção partidária
à assunção pelo partido político ou ao acordo expressamente formalizado, bem como ausência
do cronograma de pagamento e quitação; (v) atrasos na entrega dos relatórios financeiros de
doações recebidas e da prestação de contas parcial, os quais se tornam graves inconsistências
quando da análise global desta prestação; (vi) recebimento de recurso de origem não
identificada, oriundo de doações de CPF inválido ou ausente; (vii) despesas realizadas com
combustíveis sem o respectivo registro de veículos; (viii) inconsistência entre as declarações de
despesas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral; (ix) ausência de
declaração de despesas e receitas, percebidas a partir da análise das notas fiscais emitidas para
gastos de combustível; (x) omissão na prestação de informações de movimentação financeira da
campanha em relação à existência de contas bancárias; (xi) atraso para abertura das contas
bancárias de campanha; (xii) declaração de saldo oriundo do FEFC sem o comprovante de
transferência ao Tesouro Nacional; (xiii) não apresentação de comprovantes das doações
recebidas; (xiv) descumprimento quanto ao momento permitido para início de despesas e
realização de despesa após a data da eleição; (xv) pagamentos realizados ao mesmo
fornecedor, cujo montante ultrapassa o limite para pagamentos de pequeno valor. Ainda, a
sentença determinou o recolhimento do valor de R$ 30.098,95, devido a não comprovação da
regularidade dos gastos efetuados com recursos do FEFC, e do valor de R$ 2.176,58, a título de
recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.
Embargos de declaração foram interpostos com a juntada de documentos (id.
42922064 e id. 42922147), conhecidos e rejeitados (id. 42922152).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42922157), aduzindo, em síntese, que: (i) de
acordo com a posição jurisprudencial recente do Tribunal Regional Eleitoral, a documentação
trazida junto à peça de embargos já permitia ao menos o afastamento da sanção de devolução
dos valores; (ii) de forma tempestiva, conforme entendimento dessa e. Corte, o recorrente juntou
cerca de 80 documentos faltantes, cumprindo o dever de prestar informação à Justiça Eleitoral;
Num. 43061166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

(iii) o atraso, de não mais que 11 dias, na entrega de relatórios financeiros de campanha e a
entrega intempestiva, após 3 dias, da prestação de contas parcial poderiam ser objeto de mera
ressalva, pois não há irregularidade insanável para ensejar juízo de desaprovação das contas
uma vez superadas majoritariamente as ressalvas; (iv) o recebimento de recursos de origem não
identificada se trata de baixíssimo valor com relação ao montante absoluto, de modo a ensejar a
aprovação das contas com ressalvas, com base na aplicação do princípio da proporcionalidade;
(v) quanto à despesa com combustível sem correspondente registro de locação/cessão de
veículos, o recorrente juntou Termo de Cessão; (vi) foram juntados documentos e Nota Técnica
com os embargos de declaração aptos a sanar plenamente o fundamento da decisão pela
desaprovação das contas quanto às divergências entre declarações de despesas e a base de
dados da Justiça Eleitoral e quanto às omissões de despesas na prestação; (vii) os gastos com
recursos do FEFC se referem a despesas que de fato existiram na prestação de contas e sobre
as quais foram apresentados documentos comprobatórios; (viii) a breve omissão acerca de conta
bancária não devidamente registrada na prestação restou sanada, a partir de declaração, juntada
aos autos, de que não houve movimentação; (ix) o atraso na abertura de contas de campanha se
configura como irregularidade meramente formal, tendo ocorrido demora por parte da instituição
financeira, que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas; (x) em detrimento
de sua ausência, foram juntados comprovantes de depósitos bancários, os quais comprovam que
as doações de particulares ocorreram dentro das formas permitidas pela legislação de regência e
que, mesmo se assim não o fossem, comprovariam a plena identificação da movimentação de
recursos, pois constam os dados de origem e de destino dos valores; (xi) os gastos eleitorais em
data anterior à entrega da prestação de contas parcial foram apresentados na prestação de
contas final, não acarretando qualquer prejuízo; (xii) a realização de despesas antes da abertura
da conta bancária se refere tão somente à contratação de serviços que foram pagos,
unanimemente, após a abertura de conta bancária; (xiii) os pagamentos de pequenos valores a
um mesmo indivíduo de modo a extrapolar o limite permitido se deu por equívoco da anterior
equipe contábil do recorrente, pois tais pagamentos foram feitos a cinco diferentes indivíduos;
(xiv) o recorrente promoveu a juntada do instrumento de assunção de dívida, comprovando,
sobretudo, que a pessoa jurídica credora aceitou os termos propostos pela agremiação
municipal.
Ao final, requereu a aprovação das contas com ressalvas, bem como a reforma da r.
sentença quanto à sanção de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 42925968).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação no DJE em 11/02/2022, sexta-feira, da sentença
proferida em sede de embargos declaratórios e tendo as razões sido protocoladas em
16/02/2022, quarta-feira (id. 42922157), observo que o recurso é tempestivo.
Num. 43061166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
a) Descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros e entrega
intempestiva da prestação de contas parcial
O parecer conclusivo (id. 42922053) identificou diversos recursos arrecadados cujos
relatórios financeiros foram enviados a destempo para a Justiça Eleitoral.
O recorrente, em suas razões, alega que: "Quanto ao envio tardio dos Relatórios
financeiros, após o prazo de 72 horas, verifica-se que as doações se deram majoritariamente às
datas de 14, 15, 16, 19, 20 e 21 de outubro, tendo sido comunicadas em 28 de outubro de 2020.
Com isso, percebe-se que, à exceção de uma única e ínfima doação recebida em 8 de outubro,
os atrasos, no pior dos cenários, não ultrapassaram 11 (onze) dias em relação ao prazo
regulamentado''.
O art. 47, inciso I da Resol. TSE nº 23.607/2019 prevê que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72
horas do recebimento. Destarte, esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência
às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se vê dos autos, foram identificadas diversas doações informadas a
destempo que totalizam o valor de R$ 112.850,00, o que corresponde a 60,66% dos recursos
financeiros recebidos e movimentados pelo prestador durante a campanha.
Ainda, verificou-se que foram pequenos atrasos, com exceção da doação
efetuada por ALES SANDRO JACOMEL MARTINS no valor de R$ 3.000,00, em que consta
como data de recebimento da doação financeira o dia 08/10/2020 e o envio do relatório financeiro
apenas em 15/12/2020, sendo este o único relatório financeiro entregue após a data das
eleições.
Com isso, embora tenha ocorrido atraso relevante na comunicação da receita
destacada no parágrafo anterior, como os relatórios financeiros foram entregues antes da data
das eleições (com a única exceção descrita acima) e com a principal receita informada (R$
100.000,00) informada na data de 28/10/2020, 18 dias antes da data do pleito, entendo que não
houve prejuízo significativo à fiscalização concomitante nem à transparência das fontes de
financiamento para os eleitores, principais destinatários dessa informação.
Dessa forma, tem-se a configuração de falha de natureza formal que, in casu, não
Num. 43061166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

constitui causa autônoma para a desaprovação face a não macular o bem tutelado pela norma -
transparência.
No que tange à prestação de contas parcial, o art. 7º, V, da Resolução TSE nº
23.624/2020 (em ajuste ao prazo anteriormente previsto no art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019), previa que deveria ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os
dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020.
Inicialmente, constatou-se que a prestação de contas parcial do candidato foi
entregue com alguns dias de atraso, em 28/10/2020.
Do exame do feito, verificou-se que a apresentação das contas parciais, mesmo que
fora do prazo, não impediu a unidade técnica de aferir sua (des)conformidade com os ditames
previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019 e que as informações nela contidas foram
disponibilizadas ao eleitorado com razoável antecedência em relação à realização das eleições,
recaindo nas mesmas considerações expendidas quanto aos relatórios financeiros.
Assim, uma vez que o atraso foi de poucos dias e não tendo impedido a fiscalização
concomitante nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na campanha eleitoral, tem-
se, in casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser suprida com a aposição de ressalva.
b) Recebimento de recursos de origem não identificada
O parecer conclusivo (id. 42922053) identificou o recebimento de doação no valor
de R$ 100,00 em desacordo com o artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
regulamenta as doações realizadas em campanha eleitoral. Transcreve-se:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (grifos nossos).
O recorrente alegou que "esse valor não foi plenamente identificado no curso da
campanha, dado o volume de informações que então eram apresentadas e as falhas havidas
entre o núcleo de campanha e a anterior assessoria contábil, o que levou à não identificação da
origem desses recursos." (id. 42922158).
Sustentou, também, que: "Entretanto, tendo em vista o baixíssimo valor questionado
e as explicações que foram apresentadas, roga-se pela análise do exposto com relação ao
montante absoluto - o que sob nossa ótica não foi feito – de modo a ensejar a aprovação das
contas com ressalvas, ao menos com base na aplicação do princípio da proporcionalidade." (id.
42922158).
Num. 43061166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

O fato é que foi apontado o recebimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais),
realizado mediante depósito em dinheiro e sem identificação do CPF/CNPJ do depositante.
O candidato não logrou êxito em demonstrar a real identidade do doador, impedindo
a análise da licitude da receita. Logo, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 21, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é medida que se impõe.
Entretanto, considerando o baixo valor envolvido, a irregularidade detectada neste
item não causa, isoladamente, a desaprovação das contas em exame.
c) Despesas com combustível
No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela unidade técnica do cartório
eleitoral (id. 42922049) detectou despesas com combustíveis, sem o devido registro de despesas
com locação/cessão de veículos, publicidade com carro de som, ou com geradores de energia.
Em sede recursal, o candidato afirmou que: "promoveu a juntada do Termo de
Cessão do veículo Fiat Punto Elx 1.4, ano 2008, placa APW-3H65, devida e tempestivamente
registrado para ter sido utilizado durante a campanha municipal (conforme Anexo 1)."
Importa observar que o § 6º, inciso III, e o § 10, ambos do artigo 7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, preveem a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas. Confira-se:
Art. 7º. (...)
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Ademais, verifica-se que o candidato usou recursos movimentados nas contas de
campanha para efetuar o pagamento dos referidos gastos com combustível e se utilizou de
veículo não declarado originariamente, o que também configura violação ao disposto no artigo
35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
Num. 43061166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;
(grifo nosso)
Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o candidato não poderia
ter usado dinheiro de campanha para abastecer veículo não declarado originariamente na
prestação de contas.
Cumpre salientar, também, que do dispositivo retromencionado depreende-se que a
legislação veda expressamente a retificação das contas para incluir veículo não declarado
inicialmente. Ou seja, mesmo retificando as contas e/ou apresentando termo de cessão de
veículo posteriormente, como fez o recorrente, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece.
Entretanto, não obstante tenha entendido como irregularidade o gasto com
combustível acima destacado, não houve, no dispositivo da respeitável sentença de 1º grau, a
determinação de recolhimento da verba despendida com combustíveis ao Tesouro Nacional.
Sendo assim, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como
determinar o recolhimento do numerário gasto irregularmente em sede recursal, mantendo-se,
todavia, a irregularidade detectada.
d) Divergência entre declarações de despesas e a base de dados da Justiça
Eleitoral
No item 5.5 do parecer conclusivo (id. 42922053), constatou-se a emissão de
diversas notas fiscais sem o correspondente registro na prestação de contas em exame, não
sendo possível a identificação da forma e da origem da receita utilizada para pagamento das
referidas despesas.
Do montante não declarado, a unidade técnica identificou notas fiscais relativas a
despesas com combustível no total de R$ 2.928,63 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e
sessenta e três centavos).
Extrai-se da análise técnica (id. 42922053): "O prestador de contas declarou de
gasto com combustível apenas a quantia de R$ 2.300,98 (dois mil, trezentos reais e noventa e
oito centavos) representado pelas notas de id. 66971301 e 66971303. Ou seja, conclui-se que
não há declaração de ao menos R$ 627,65 (seiscentos e vinte sete reais e sessenta e cinco
centavos) de despesas com combustível."
Nesse quesito, o recorrente argumentou que:
Num. 43061166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Inicialmente, visualizando-se a nota fiscal nº 1207, obtida mediante consulta ao site
d a
S e c r e t a r i a
d a
F a z e n d a
d o
P a r a n á ,
https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFe/webservices/sped/nfe/completa, foi possível constatar que o
posto de combustível emitiu uma nota fiscal de venda para cada abastecimento e que, por
ocasião do pagamento, realizou o agrupamento em uma nota fiscal definitiva, conforme se vê do
campo "descrição" do documento fiscal abaixo colacionado.
Num. 43061166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Dessa feita, restou demonstrado que as notas de menor valor foram agregadas à
nota fiscal de valor maior, conforme alegado pelo prestador de contas.
Em decorrência, subtraindo-se o montante apontado como omisso pela unidade
técnica (R$ 2.928,63) dos valores identificados (R$ 1.020,04), chegou-se à quantia de R$
1.908,59.
Dando continuidade, o candidato intentou retificar a prestação de contas final,
argumentando que a despesa total com combustíveis estaria assim configurada: R$ 1.908,59
+ R$ 200,00 (pagos ao Posto Roque Vernalha) + R$ 350,12 (pagos ao Posto Bertioga),
totalizando a quantia de R$ 2.458,83.
Observou-se, todavia, que o recorrente não adicionou informações acerca do
montante de R$ 1.908,59, deixando de esclarecer a sua origem, a quem foi pago e de que forma.
Ademais, da simples visualização dos extratos eletrônicos - SPCE, constata-se o
pagamento de R$ 2.000,00 a um só posto de combustível, o WM - COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, o que difere da tese do candidato.
Assim, não obstante o argumento inicial do recorrente tenha sido válido, do conjunto
de alegações não decorreu conclusão lógica, nem comprovação, quando realizado cotejo com
os extratos bancários de campanha. Ou seja, a movimentação financeira contida nos extratos
Num. 43061166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

não encontra consonância com o que está registrado na prestação de contas, tampouco com a
explanação apresentada pelo recorrente em 2ª instância.
Ressalte-se ainda que, conforme destacado no item "c" deste voto, não houve a
declaração originária de cessão de veículo para uso na campanha eleitoral, o que, por si só,
compromete o registro de gastos com combustíveis na prestação de contas em apreço.
Também, vale destacar que incumbe ao candidato a obrigação legal de apresentar
de forma transparente as suas finanças de campanha, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias
ensejam dúvidas sobre a fidedignidade das informações apresentadas.
Este é, inclusive, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO
PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.(...)
4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes.
[TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060301433, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE: 03/12/2020]
Acerca dos apontamentos abordados neste tópico, o juízo de 1º grau destacou: "Ou
seja, somando-se o valor remanescente não declarado das notas fiscais emitidas de gastos com
combustível de R$ 627,65 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), e as
demais notas fiscais indicadas no tópico “5.5” do parecer (com exceção das notas de nº. “22018”,
“17641” as quais foram identificadas no processo, e da nota de nº “92” que está inativa), chega-
se ao valor total de R$ 2,076,58 (dois mil setenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos) efetivamente não declarados nas despesas de campanha - id. 42922059.
No que tange às demais notas não declaradas na prestação de contas, constantes
do item 5.5 do parecer conclusivo, o candidato não se manifestou expressamente. Apenas
juntou arquivos contendo as notas fiscais, não esclarecendo, todavia, a origem dos recursos
utilizados para pagamento, informação esta de fundamental importância para a análise das
contas.
Sendo assim, as irregularidades relacionadas neste item devem ser mantidas,
fazendo-se mister o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.076,58 (dois mil e
setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sob fundamento de utilização de recursos de
origem não identificada, em consonância com o disposto no art. 32 da Res. TSE nº 23.607/2019,
como bem apontado na sentença.
e) Irregularidades nos gastos com recursos do FEFC
Num. 43061166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Inicialmente, verificou-se que o candidato pagou 02 boletos de R$ 10.000,00 cada
(ids. 42921993 e 42921994), com recursos do FEFC, criando, assim, um crédito de R$ 20.000,00
junto ao Facebook, para fins de veiculação de propaganda em mídia social.
Após, foram emitidas 02 notas fiscais pelo Facebook, conforme consta no SPCE,
referentes ao impulsionamento contratado, nos valores de R$ 19.750,33 e R$ 257,76, totalizando
a quantia de R$ 20.008,09.

Subtraindo-se os valores pagos por boleto do total das notas fiscais acima
colacionadas, vê-se uma divergência de R$ 8,09 (oito reais e nove centavos). Em decorrência,
Num. 43061166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

considerando-se que o Facebook recebe o pagamento de forma prévia, tem-se que o candidato
pagou a diferença com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial.
Entretanto, considerando que tal quantia é ínfima, representando 0,0043% do total
das despesas legalmente contratadas, e que os gastos foram comprovados, na forma do art. 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que este item não seja causa de desaprovação das
contas.
Portanto, a condenação do juízo a quo de ressarcimento ao erário, do montante de
R$ 20.000,00 relativa a este item, deve ser substituída pelo recolhimento da quantia de R$ 8,09
(oito reais e nove centavos) ao Tesouro Nacional, uma vez que verificado pagamento de despesa
sem o trânsito de valores pela conta bancária, presume-se a utilização de receita não identificada
para quitá-la, conforme dispõe o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, ressalto que esta Corte Eleitoral tem entendido que a mera alteração do
fundamento de um recolhimento não implica em reformatio in pejus quando o efeito material - o
valor do recolhimento, no caso - é igual ou menor.
Outra questão ora recorrida se refere à despesa com refeição, conforme documento
fiscal abaixo colacionado.
Quanto a este assunto, vejamos o disposto no artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
Num. 43061166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). (não
destacado no orginal).
O candidato alegou que: "(...) nada mais era que o restaurante utilizado para que
todos os colaboradores que trabalhavam na campanha pudessem almoçar, e que, ao fim,
resultou do pagamento de R$ 23,81 (vinte e três reais e oitenta e um centavos) por refeição, para
um total de 420 (quatrocentos e vinte) refeições, vide anexos 35 a 55, trazidos junto aos
embargos de declaração." (id. 42922158).
Da leitura da nota fiscal, vê-se contrariedade ao que foi afirmado pelo recorrente,
haja vista que no referido documento consta o valor unitário da refeição - R$ 20,00 e a
quantidade - 500. Ademais, verificou-se que não constam informações acerca das pessoas que
se alimentaram na ocasião; todavia, na legislação eleitoral não existe exigência nesse sentido.
Por outro lado, consultando-se o sistema SPCE, módulo "Extrato bancário", foi
possível visualizar o pagamento da referida despesa por meio de transferência bancária, em
consonância com o art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Outrossim, da nota fiscal, infere-se que a despesa foi devidamente descrita como
refeição, com a informação acerca da quantidade fornecida, sendo despiciendo exigir-
se detalhamento maior por parte do fornecedor, ao menos para os fins da presente prestação de
contas.
Dessa feita, em que pese a explicação do candidato ter sido divergente da
especificação constante no documento fiscal, entendo pela regularidade da despesa, razão pela
qual deve ser afastado o recolhimento da quantia de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
f) Existência de conta bancária não registrada na prestação de contas
A conta bancária nº 675862, agência nº 3786, banco 341, não foi declarada na
prestação de contas em exame.
Anote-se, por oportuno, que consultado o sistema SPCE, módulo "Extrato bancário",
foi possível constatar a ausência de movimentação financeira na conta em questão.
Em decorrência, a omissão de declaração da sua existência não comprometeu a
confiabilidade e transparência das contas em exame, razão pela qual não é motivo, por si
só, para desaprovação das contas.
g) Atraso na abertura de contas de campanha
Num. 43061166 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

No parecer conclusivo (id. 42922053) está descrito que foi atribuído o CNPJ de
campanha ao vice-prefeito no dia 26/09/2020, mas que as contas somente foram abertas nos
dias 08 e 09 de outubro de 2020, respectivamente, 12 e 13 dias após.
Consoante o artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
candidatos devem abrir a conta bancária "no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ", de modo que há um descumprimento objetivo.
Todavia, sendo os atrasos de apenas 02 e 03 dias e não havendo indícios de que
teria havido movimentação financeira no período anterior à abertura das contas, a inobservância
dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para, isoladamente, dar ensejo à
desaprovação.
h) Ausência de comprovantes de depósitos bancários
No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela unidade técnica (id.
42877555) selecionou os financiadores abaixo para fins de apresentação dos respectivos
comprovantes bancários de doação.

Oportunizado momento para manifestação, o candidato não juntou os
documentos solicitados (id. 42922051).
Em sede recursal, o recorrente apresentou os comprovantes (ids. 42922125,
42922126, 42922127). Da juntada, vê-se que não foi apresentado o comprovante da doação
efetuada por ALEX SANDRO JACOMEL MARTINS.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo. (grifos nossos)
Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
Num. 43061166 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e que
somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.
Inclusive o § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte
sanar as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".
Sendo o processo um movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer
justificativa minimamente plausível, apresente retificações e documentos a qualquer tempo
prejudica o trâmite e a celeridade processuais, além de gerar a eternização da análise das contas
eleitorais.
Dessa feita, uma vez que a apresentação de documento extemporâneo não é
admitida, a irregularidade permanece.
O precedente desta Corte para as eleições 2020, invocado nas razões do
recorrente, fixou o entendimento de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).
In casu, não tendo ocorrido a determinação de recolhimento ao erário em 1º grau,
tem-se que o precedente não é aplicável.
Portanto, deve ser mantida a irregularidade de recebimento de doação financeira
sem a devida identificação do CPF/CNPJ do doador, dado que os documentos apresentados a
destempo não afastam a irregularidade detectada, mas apenas poderiam, em tese, ser
conhecidos para evitar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
i) Recebimento de doações anteriormente à data de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo setor técnico
(item 10.3), constatou-se o recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, em contraposição ao art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A receita financeira em questão corresponde a baixo valor no contexto das contas
apresentadas, pois do montante de R$ 186.043,75 (total de recursos recebidos), R$ 3.000,00 não
foram declarados no período legalmente previsto.
Outrossim, tendo em vista que a falha apontada corresponde a 1,61% das receitas
totais de campanha, entendo que o presente apontamento não se constitui em causa autônoma
para a desaprovação das contas, em virtude de não impedir a tutela da transparência, bem
jurídico protegido pela norma eleitoral.
j) Realização de despesas antes da concessão do CNPJ de campanha
Num. 43061166 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Em regra, os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e
inciso II, alíneas a até c da Resolução TSE nº 23.607/19.
A exceção contida no art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, entretanto,
possibilita a realização da despesa quando a contratação de serviços ocorrer a partir da
realização da convenção partidária, for formalizada através de contratos e o desembolso
financeiro ocorrer após a concessão do CNPJ e abertura de conta bancária específica e, ainda,
quando haja a emissão dos respectivos recibos eleitorais.
Conforme o parecer conclusivo, houve a realização de despesas, antes da
concessão do CNPJ de campanha - ocorrida em 26/09/2020 - com os seguintes fornecedores:

As normas da Res. TSE nº 23.607/2019 que regem a matéria determinam que:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
e, (...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso II,
alíneas "a" até "c" desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
Num. 43061166 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados
a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução. (grifos
nossos)
No caso em análise, foi possível identificar a data e a forma como foram
entabulados os referidos contratos; entretanto, não foram juntados aos autos os cheques
nominais de pagamento aos fornecedores.
Consultando-se o SPCE, módulo "Extrato bancário", foi possível constatar o
recebimento do valor objeto do contrato apenas por parte dos contratados: Adilson Luiz da Rocha
Junior, Desyree Reis Mendes e Anderson Ferreira.
Quanto aos demais fornecedores, não foi possível aferir se o desembolso financeiro
foi efetuado em proveito dos mesmos, haja vista não constar a contraparte beneficiária -
CPF/CNPJ - nos extratos eletrônicos.
D e s s a f o r m a , r e s t o u i n v i a b i l i z a d o v e r i f i c a r s e 0 6 ( s e i s )
pessoas contratadas receberam os valores constantes nos contratos juntados, o que prejudica a
fiscalização por esta Justiça Especializada. Ressalte-se, ainda, que as contas de campanha
devem ser transparentes, mais ainda quando se tratar de verba pública - FEFC, como no caso
em apreço.
Entretanto, como o juízo a quo não determinou o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar, em
sede recursal, a devolução do montante gasto, porém não comprovado, mantendo-se, todavia, a
irregularidade detectada.
k) Extrapolação de gastos com pagamentos de pequeno valor a um mesmo
indivíduo
Quanto a esse tema, a regulamentação legal aplicável é encontrada nos artigos 39
e 40 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Num. 43061166 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
Os gastos eleitorais de natureza pecuniária, em regra, só podem ser pagos por meio
de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas as despesas de pequeno valor, que
são aquelas que individualmente não ultrapassam o limite de meio salário mínimo, ou seja, R$
522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), no ano de 2020.
Além disso, essas despesas de pequena monta somente podem ser realizadas em
espécie se ocorrer a constituição do “fundo de caixa”, que seria uma reserva em dinheiro de até
2% do total dos gastos de campanha contratados.
Da análise dos autos, extrai-se que o total das despesas realizadas na campanha
do candidato foi no montante de R$ 186.043,75 (cento e oitenta e seis mil, quarenta e três reais e
setenta e cinco centavos), o que implicaria em um Fundo de Caixa no valor máximo de R$
3.720,87 (três mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos).
Analisando-se a prestação de contas em exame, observa-se que o candidato
declarou, como Fundo de Caixa, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A unidade técnica detectou o fracionamento de despesa pago a um mesmo
fornecedor, totalizando a quantia de R$ 634,16 (id. 42922053). Portanto, verificou-se pagamento
superior ao limite de meio salário mínimo, em desacordo com a legislação.
Tendo sido intimado para se manifestar acerca da irregularidade, quando da
emissão do parecer preliminar, o candidato permaneceu inerte (id. 42922051).
Em sede recursal, o candidato informou que: "(...) o lançamento se deu por
Num. 43061166 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

equívoco da anterior equipe contábil do candidato, que fez as anotações como se fossem
destinadas a um mesmo indivíduo (no caso, Zélia D Fátima), quando, em verdade, foram feitas a
5 (cinco) diferentes indivíduos" - id. 42922158. Juntou documentos.
Conforme já explanado anteriormente, este E. Tribunal tem admitido o
conhecimento de documentos juntados extemporaneamente apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de verba ao Tesouro Nacional, e assim, evitar o enriquecimento
sem causa do erário. Frise-se, todavia, que em tais situações, a irregularidade detectada
permanece.
No presente caso, embora o Juízo de 1º grau tenha entendido pela existência de
irregularidade, não houve na r. sentença a determinação de recolhimento da quantia ao Tesouro,
razão pela qual a hipótese admitida pelo precedente não se presta a esta situação.
Portanto, a irregularidade em discussão no presente tópico permanece.
l) Assunção de dívida
A unidade técnica apontou a existência de dívidas de campanha no valor de R$
5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), sem apresentação de instrumento de assunção de
dívida pelo partido.
A assunção de dívida está disciplinada no § 2º do art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual “Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político”,
mediante anuência do seu órgão nacional de direção, desde que preenchidos determinados
requisitos legais.
Após a prolação da sentença, o prestador acostou aos autos o termo de assunção
de dívida e a autorização de assunção de dívida (ids. 42922148 e 42922149).
Em verdade, vê-se que, novamente, o recorrente intenta o recebimento de
documentos juntados extemporaneamente, em âmbito recursal.
Importante repisar que tal conhecimento somente é admitido para evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, não se revelando apto para elidir a irregularidade
configurada.
Dessa feita, tendo em vista que, no presente caso, não foi determinado
recolhimento de verba ao erário, a apresentação tardia dos documentos relacionados à assunção
de dívida não se mostra apta a surtir qualquer efeito.
Assim, permanece a irregularidade quanto à assunção de dívida de campanha.
m) Recursos, oriundos do FEFC, não utilizados na campanha
O juízo de 1º grau determinou o recolhimento de R$ 98,95, verba originária do
FEFC, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da peça recursal, vê-se que o candidato não recorreu especificamente quanto a
Num. 43061166 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

esse apontamento.
Dessa forma, não tendo sido apresentado o comprovante de transferência do
aludido recurso para o Tesouro Nacional, a irregularidade permanece e, por sua vez, a
determinação de devolução de R$ 98,95 (noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) ao
Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Pelos fundamentos expendidos, conclui-se que a prestação de contas em
apreço apresentou diversas irregularidades que, analisadas em conjunto, conduzem o feito à
desaprovação, posto que macularam a confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a desaprovação das contas do candidato a prefeito de Paranaguá/PR, ADRIANO
RAMOS, reduzir para R$ 98,95 (noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) o montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, a título de devolução de verba oriunda do FEFC, com fulcro
no art. 79, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019, substituir o ressarcimento ao erário de R$
20.000,00 pelo recolhimento de R$ 8,09 ao Tesouro Nacional, uma vez que a mera alteração de
fundamento não enseja reformatio in pejus quando o efeito material é menor, como no caso em
exame, e para manter a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
2.176,58 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sob fundamento de
utilização de recursos de origem não identificada, em consonância com o disposto no art. 32 da
Res. TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601030-55.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ADRIANO
RAMOS PREFEITO, ADRIANO RAMOS - Advogados dos RECORRENTES: GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43061166 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak ,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 22.08.2022.
Num. 43061166 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/08/2022 15:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082315263068000000042032189
Número do documento: 22082315263068000000042032189